Tribunal: TJBA
Processo: 8080682-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080682-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CELIA DA SILVA VIENA

Advogado(s)
:
TATIANE CARNEIRO ANDRADE BOUREAU

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO CARTA DE CRÉDITO. DEMORA INJUSTIFICADA DE LIBERAÇÃO DA CARTA. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Resta claro que o caso dos autos se trata de relação de consumo, sendo, portanto, invertido o ônus da prova, não tendo, entretanto, a empresa apelante comprovado os fatos alegados.

O dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostrou adequado à compensação ao dano extrapatrimonial sofrido pelo consumidor e o desestímulo da prática reiterada de atos irregulares pelo Réu.

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8080682-21.2019.8.05.0001, em que figura como apelante PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como apelada CELIA DA SILVA VIENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do Réu, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,